Tribunal: TJSP
Processo: 1020926-50.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Concurso público para cargos de professor de educação básica – Reprovação na avaliação psicológica – Pretensão à nomeação bem como indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Recurso voluntário da autora – Parcial provimento de rigor – Direito da autora à nomeação para exercício do cargo – Exame psicológico que se baseia em critérios subjetivos, sem possibilidade de

Ementa:
Apelação – Concurso público para cargos de professor de educação básica – Reprovação na avaliação psicológica – Pretensão à nomeação bem como indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Recurso voluntário da autora – Parcial provimento de rigor – Direito da autora à nomeação para exercício do cargo – Exame psicológico que se baseia em critérios subjetivos, sem possibilidade de recurso – Julgamento inicialmente convertido em diligência, produzindo-se prova pericial que comprovou a aptidão da autora para o exercício do cargo – Indenização por dano moral indevida – A posse no cargo público em decorrência de decisão judicial não desencadeia o direito ao recebimento de indenização se não houver arbitrariedade flagrante – Precedentes – R. sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020926-50.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
POLLIANNA KARLA SANTIAGO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020926-50.2015.8.26.0554 -Voto no 35.305
2
Voto no 35.305
Apelação n. 1020926-50.2015.8.26.0554
Apelante: Polliana Karla Santiago
Apelado: Município de Santo André
Comarca: Santo André
Apelação Concurso público para cargos de professor de
educação básica Reprovação na avaliação psicológica
Pretensão à nomeação bem como indenização por dano
moral Sentença de improcedência Recurso voluntário da
autora Parcial provimento de rigor – Direito da autora à
nomeação para exercício do cargo Exame psicológico que
se baseia em critérios subjetivos, sem possibilidade de
recurso Julgamento inicialmente convertido em diligência,
produzindo-se prova pericial que comprovou a aptidão da
autora para o exercício do cargo Indenização por dano
moral indevida A posse no cargo público em decorrência
de decisão judicial não desencadeia o direito ao recebimento
de indenização se não houver arbitrariedade flagrante
Precedentes
R. sentença parcialmente reformada

Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 497/503, cujo relatório ora se adota, por
meio do qual o MM. Juízo a quo julgou improcedente a ação visando à
nomeação da autora no cargo de professora, bem como condenação do
Município ao pagamento de indenização por dano moral.
Afirma a apelante, em razões de fls. 510/524, que
os laudos psicológicos acostados nos autos permitem concluir por sua plena
capacidade para exercício do cargo. Alega que a exclusão de candidato do
concurso público está condicionada à demonstração cabal de que tal indivíduo
está incapacitado para exercer a atividade, não sendo este o caso. Sustenta
que desde a reprovação vem passando por dissabores que superam o mero
aborrecimento, fazendo jus a indenização por dano moral.
Regularmente
processado
o
recurso,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020926-50.2015.8.26.0554 -Voto no 35.305
3
apresentação de contrarrazões às fls. 539/553.
É o relatório.
2. O recurso merece parcial acolhimento.
Reproduzo abaixo, por oportunas, as razões de
decidir expostas no julgamento da apelação inicialmente interposta pela
autora, por meio do qual esta Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência, para que fosse produzida a prova pericial requerida:
“No caso em exame, a apelante foi impedida de
prosseguir no certame para provimento dos cargos de professor de educação
infantil em virtude de ter sido reprovada no exame psicológico constante da
fase avaliatória do concurso.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
segundo a qual é exigível, em concurso público, a aprovação em exame
psicotécnico quando previsto em lei, mormente para ingresso na carreira
policial, em que o servidor terá porte autorizado de arma de fogo e, pela
natureza das atividades, estará sujeito a situações de perigo no combate à
criminalidade. (REsp no 685.723 AL Min. Arnaldo Esteves Lima).
No caso em tela, contudo, é certo que não constou
no edital qualquer critério objetivo para avaliação do perfil psicológico do
candidato, tornando-a subjetiva, o que não é admitido pelo ordenamento
jurídico.
Com efeito, o edital não faz qualquer menção ao
exame psicológico, referindo-se apenas e de forma vaga a “exames
admissionais”, os quais não especifica:
“6. Estando a documentação em conformidade com
o exigido, o candidato será encaminhado para a realização de exames
médicos admissionais e agendamento de exame clínico, devendo retirar as
guias de exames laboratoriais e outros específicos, se for o caso.
7.
Será
automaticamente
desclassificado
o
candidato que não retirar as guias médicas para realização de exames
médicos admissionais e/ou deixar de comparecer a qualquer dos exames
médicos quer sejam laboratoriais, específicos ou clínico em dia, horário e
local agendados.
8. É requisito para a nomeação e consequente
posse, o candidato ser avaliado como 'apto' nos exames admissionais.
9. Será impedido de nomeação o candidato que for
avaliado como 'inapto' nos exames admissionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020926-50.2015.8.26.0554 -Voto no 35.305
4
10. As decisões dadas pela Prefeitura Municipal de
Santo André pela habilitação ou não das condições de saúde do candidato são
de caráter eliminatório para efeito de nomeação e posse e são soberanas, não
cabendo qualquer recurso ou pedido de revisão.”
Da leitura do edital vislumbra-se que, além de não
expressamente previsto, sequer há descrição em que exatamente consistiria o
exame psicológico, o que, a meu ver, ofende o direito do candidato em ser
submetido a processo seletivo isento e imparcial e, sobretudo, transparente.
Não
foi
esclarecida
em
nenhum
momento
especificação mínima e objetiva a respeito do teste a que o candidato seria
submetido e, sobretudo, quais critérios os examinadores levariam em conta
para aprovar ou reprovar o candidato no exame psicológico.
Desta forma, não houve transparência no que tange
ao que o examinador esperava do candidato na realização desta fase, não
podendo prevalecer a avaliação subjetiva que foi feita.
Ademais, observa-se que sequer seria possibilitado
recurso contra o resultado.
A Administração Pública, ao promover um concurso
público, deve reunir estrutura suficiente para sua realização. Se permite que
candidatos aprovados nas fases anteriores realizem as próximas etapas, deve
organizá-las de maneira razoável, deixando claros os critérios objetivos de
avaliação, não havendo campo para subjetividades, a fim de oportunizar
tratamento digno e isonômico a todos os candidatos.
Ensina Hely Lopes Meirelles que
(...) o concurso é o meio técnico posto à disposição
da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e
aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual
oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei,
fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego,
consoante determina o art. 37, inc. II, da CF (Direito Administrativo Brasileiro,
32a ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 434).
Por
palavras
outras,
o
concurso
público,
reverenciando o princípio da impessoalidade, do qual se extrai a ideia de
imparcialidade e isonomia, deve ser levado a sério, não como mera
formalidade para dar aparência de legalidade ao ingresso no serviço público.
Sendo assim, o concurso público, tal como as
licitações públicas, é procedimento marcado por uma sucessão concatenada
de atos administrativos, cada qual a ser implementado segundo a lei em
sentido lato e a lei específica do certame, que é o edital.
Leciona Fabrício Motta que:
A realização de certame competitivo prévia ao
acesso aos cargos e empregos públicos objetiva realizar os princípios
consagrados em nosso sistema constitucional, notadamente os princípio da
democracia e da isonomia, e efetiva-se por meio do processo administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020926-50.2015.8.26.0554 -Voto no 35.305
5
Utilizando-se deste mecanismo, atendem-se também às exigências do
princípio da eficiência, neste momento entendido como a necessidade de
selecionar os mais aptos para ocupar as posições em disputa e proporcionar
uma atuação estatal otimizada. [...] Conjugando-se as três ideias, conclui-se
que o acesso aos cargos e empregos públicos deve ser amplo e democrático,
precedido de um procedimento impessoal, onde se assegure igualdade de
oportunidades a todos os interessados em concorrer para exercer os encargos
oferecidos pelo Estado, a quem incumbirá identificar e selecionar os mais
adequados mediante critério objetivos (Revista Interesse Público, ano 5, no 27,
setembro/outubro de 2004, Porto Alegre: NotaDez, p. 36).
É certo também que:
(...)
conquanto
a
Administração
tenha
certa
discricionariedade na elaboração de normas destinadas à realização de
concursos públicos, devem elas, como qualquer outro ato administrativo, estar
de acordo com a Constituição Federal e toda a legislação infraconstitucional
que rege a atividade pública. Daí é que se torna possível a intervenção do
Poder Judiciário em causas que digam respeito aos concursos públicos todas
as vezes em que for observada eventual violação dos princípios que regem a
Administração Pública, em especial o da legalidade e o da vinculação ao edital
(STJ, RMS no 18.560/RS, Min. Denise Arruda, j. 10/04/2007, DJU 30/04/2007,
p. 282).
Neste diapasão, o E. Superior Tribunal de Justiça já
firmou o entendimento de que, até mesmo nos exames psicotécnicos,
conduzidos pelos intrincados parâmetros da psicologia, deve o edital prever
critérios objetivos para a avaliação do candidato.
(...)
Por fim, frise-se que enumerar as características
que compõem o perfil psicológico para o cargo disputado não confere
objetividade à avaliação, porque não se sabe se a aprovação nesta fase
depende da cumulação de todas as características listadas, ou em que grau
elas podem se manifestar nos candidatos para que sejam considerados aptos
ou inaptos, tendo em vista que não são utilizados conceitos ou critérios para
delimitar o atendimento aos itens expostos, ensejando ampla subjetividade no
julgamento da equipe técnica, o que atenta contra os princípios da
impessoalidade e isonomia, que devem ser observados nos concursos
públicos.”
Como visto, o exame pericial efetuado pela
organizadora do certame teve sua legalidade justamente questionada, razão
pela qual fora determinada a produção de prova pericial apta a comprovar a
aventada capacidade da autora para exercício do cargo.
O laudo pericial posteriormente acostado aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020926-50.2015.8.26.0554 -Voto no 35.305
6
na mesma linha dos exames anteriormente apresentados pela autora, concluiu
que a candidata encontra-se apta para exercer a função de professora de
educação infantil e ensino fundamental (fls. 465/473).
Não à toa, aliás, a autora comprova extensa
atuação na área educacional, tendo apresentado nos autos diversas cartas de
referência que atestam seu comprometimento e capacidade para exercer a
atividade.
Diante de tais fatos, e levando-se em conta os
princípios administrativos da razoabilidade e da motivação, não deve
prevalecer a inaptidão assinalada por um único médico da comissão
admissional no Parecer Final.
Sob tais circunstâncias concretas, e elidida a
legalidade do exame psicológico que acarretou a reprovação da autora no
certame, indevido negar o exercício da função a pessoa que, além de possuir
as competências necessárias para seu desempenho, obteve no concurso
público classificação suficiente para seleção e posse. Sua nomeação, além de
não violar qualquer regra do concurso público, mostra-se a opção mais
consentânea com o interesse público de que o candidato mais qualificado
ocupe o posto, privilegiando-se a efetiva capacidade para o exercício da
função.
Há precedentes desta Corte no mesmo sentido,
proferidos em casos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação ordinária - Concurso
público Professor de Educação Básica II Candidato aprovada
em
concurso
público
-
Declaração
de
inaptidão
pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo
Laudo pericial conclusivo do IMESC de que o Autor possui
capacidade laboral
Autor que já exerce a função - Decisão
administrativa invalidada - Sentença mantida - Recursos
improvidos”. (Apelação no 1029615-68.2014.8.26.0053, 12a
Câmara Extraordinária de Direito Público, rel. Des. Eutálio Porto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020926-50.2015.8.26.0554 -Voto no 35.305
7
j. 31/10/2017).
CONCURSO PÚBLICO
Exame médico. Autora
considerada inapta para o exercício da função de “Professor de
Educação Básica II”. Exclusão da candidata que não inviabiliza a
revisão do ato administrativo no âmbito judicial. Capacidade
laborativa constata em perícia médica realizada em juízo.
Precedentes. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(apelação
1035616-35.2015.8.26.0053,
rel.
Des.
Jarbas
Gomes,
j.
07/07/2020)
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
Município
de
Taboão da Serra. Candidata considerada inapta no exame
médico. Sentença que julgou a ação procedente. Irresignação do
Município. Descabimento. Laudo pericial que concluiu que a
autora está apta para as funções do cargo de assistente de
desenvolvimento escolar. Critério utilizado pela Administração
que fere o principio da razoabilidade e proporcionalidade. Ato
administrativo que transborda os limites da discricionariedade.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação
1005732-68.2017.8.26.0609,
rel.
Des.
Marcelo
Semer,
j.
15/06/2020)
ADMINISTRATIVO
POSSE
E
EXERCÍCIO
CONCURSO
PÚBLICO
PROFESSORA
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I LAUDO PERICIAL QUE
ATESTA SUA CAPACIDADE PARA O TRABALHO Impugnação a
laudo de avaliação médica do Departamento de Saúde do
Servidor do Município de São Paulo (DESS), que considerou a
candidata inapta para exercer o cargo de professora, obstando
sua posse Presunção de veracidade e legalidade do ato ilidida
Perícia médica judicial realizada pelo IMESC que afastou a
incapacidade laborativa da autora para o exercício do cargo
Autora quer faz jus à posse Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça Honorários majorados Sentença mantida Recurso
desprovido. (AC 1031356-07.2018.8.26.0053, Rel. Des. Carlos
von Adamek, j. 19/05/2020)
Ação de rito ordinário movida contra o Município de
Cotia por candidata aprovada em concurso público. Pretensão a
nomeação e posse no cargo de “Auxiliar de Classe”. Irresignação
contra o exame psicológico que a considerou inapta para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020926-50.2015.8.26.0554 -Voto no 35.305
8
exercício
das
atividades
do
cargo,
pleiteando
também
indenização por danos morais e materiais. Sentença de
improcedência. Recurso da autora. Edital do concurso que, sem
respaldo legal, previu a realização de exame psicológico.
Incidência na espécie da Súmula Vinculante no 44 do STF. Danos
morais e materiais, por outro lado, não caracterizados. Ação
parcialmente procedente para determinar a nomeação e posse da
autora no cargo para o qual fora aprovada, preenchidos os
demais requisitos. Recurso provido em parte para tal fim.
(Apelação 1005023-75.2019.8.26.0152, rel. Des. Aroldo Viotti, j.
22/05/2020)
Assim, é de ser reformada a r. sentença para o fim
de ver reconhecido o direito da autora à nomeação para posse e exercício do
cargo, caso cumpridas as demais exigências do edital.
No que diz respeito ao pleito de indenização por
dano moral, contudo, não assiste razão à autora.
Como é cediço, a posse no cargo público em
decorrência de decisão judicial não desencadeia o direito ao recebimento de
indenização se não houver arbitrariedade flagrante. No caso sub judice, apesar
de ter sido invalidado o ato administrativo, não se vislumbra tal arbitrariedade.
A Administração Pública adotou parâmetros de
avaliação médica dos candidatos, no concurso público, dos quais não se
partilha. Isso, todavia, não pode ser considerado ato arbitrário. A propósito, a
matéria já foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral (Tema n.o 671):
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA
DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral:
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão
judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob o fundamento
de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo
situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário
provido. (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020926-50.2015.8.26.0554 -Voto no 35.305
9
Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-088
DIVULG
12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015).
É evidente que a autora suportou intensa frustração,
uma vez que foi aprovada na fase anterior do concurso público e,
posteriormente, foi reprovada no exame psicológico. No entanto, não se
considera que esse insucesso seja suficiente para desencadear os danos
extrapatrimoniais.
O dano moral passível de ressarcimento não é
aquele proveniente de mero descontentamento, desagrado ou aborrecimento.
Para que se torne obrigatória, a indenização por tais danos deve estar
amparada em ilicitude que ofenda significativamente um bem jurídico tutelado
pelo direito, com repercussão profunda na alma, no sentimento e no bem-estar
de um indivíduo.
Muito embora seja certo que a autora enfrentou
dissabores em razão da eliminação indevida, entendo que estes percalços se
traduzem em meros aborrecimentos, de todo superáveis e que não haverão de
deixar marcas indeléveis na personalidade da envolvida.
Meros
desconfortos,
indignação
ou
descontentamento não possuem o condão de gerar danos morais. São
necessários atos que resultem - de forma duradoura - forte abalo psíquico e
moral na pessoa, consoante bem destaca Sérgio Cavalieri Filho (in Programa
de Responsabilidade Civil, Malheiros, 2a edição, 3a tiragem, p. 78): “[s]ó deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do nosso dia-dia, no trabalho, no trânsito, entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020926-50.2015.8.26.0554 -Voto no 35.305
10
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”
Logo, nada obstante o ocorrido, a anulação do ato e
a recondução da autora ao cargo são medidas suficientes a sanear a ilicitude,
de sorte que a condenação da ré em danos morais ensejaria vedado
enriquecimento sem causa.
Dessa forma, é de ser parcialmente provido o
recurso para o fim de determinar a nomeação da autora para exercício do
cargo para o qual aprovada em concurso, afastado o pleito indenizatório.
De rigor, ante o resultado do julgamento, reconhecer
a sucumbência recíproca, condenando cada uma das partes a arcar
proporcionalmente com as custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios de cada um de seus patronos, que fixo em R$
1.100,00, já considerada a majoração devida em razão dos debates extra
havidos em sede recursal.
O arbitramento presente substitui aquele havido em
Primeira Instância.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator